Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736816-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO PAULO BRAVO BURLAMAQUI TISATTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 15:42:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator